Tribunal: STF
Processo: ARE 1556824
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MÁ-FÉ NA PROPOSITURA DA DEMANDA. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEVIDA. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES INCIDENTAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 



    1 - Inicialmente, não merece prosperar o pleito de condenação do MPF nos ônus da sucumbência. 



    2 - Com relação a este ponto, o artigo 23-B da Lei n. 8.429/92, incluído pela Lei n. 14.230/21 já limitava, em ações de improbidade, a condenação do demandante apenas em casos de comprovada má-fé. Tal orientação, aliás, já era adotada quando da propositura da demanda subjacente, com esteio no artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7347/85). 



    3 - O Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, disciplina as hipóteses de ocorrência de má-fé, a saber: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados; e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório expresso (art. 80). 



    4 - Em que pese as alegações da agravante, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer destas hipóteses no caso vertente. 



    5 - A propósito, a inclusão da agravada no pólo passivo da ação civil pública subjacente foi razoavelmente justificada, tendo em vista a sua condição de integrante do consórcio que não só venceu a licitação, como também firmou contrato com o Município de Campo Grande – MS, para a “modernização da gestão para implementação de ações de regulação”. 



    6 - Ora, o artigo 3 da LIA, com a redação vigente na data da propositura da demanda subjacente (Processo 0001767-71.2015.4.03.6000) (23/02/2015), considerava corresponsável pelo ato ímprobo, aquele que “mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta”. 



    7 - Assim, por ser integrante do referido consórcio, a agravante poderia ser considerada, ainda que hipoteticamente, do ponto de vista estritamente abstrato, beneficiária dos alegados ilícitos, do que decorria sua legitimidade passiva ad causam. 



    8 - Por outro lado, a entrada em vigor da Lei n. 14.230/21 - que tornou atípicas certas condutas imputadas aos corréus, assim como passou a exigir a demonstração de efetivo prejuízo para fins de consumação dos atos de improbidade previstos no seu artigo 10 -, aliada ao fato de que os valores repassados pelo Ministério da Saúde, através do convênio então firmado, foram integralmente restituídos à União pelo Município, fez com que inexistisse qualquer interesse jurídico federal a ser resguardado nas fases processuais subsequentes. 



    9 -Realmente, com a sub-rogação do Município de Campo Grande - MS no direito de cobrar os valores supostamente mal aplicados pelos corréus, a ação passou a proteger interesse estritamente local. 



    10 - Não foi, portanto, a evidente inadmissibilidade da pretensão que ensejou a prolação da sentença, sem exame do mérito, em relação à União Federal, bem como a exclusão do MPF do pólo ativo da demanda. 



    11 - Diante desse contexto, inviável acolher a alegação de atuação maliciosa do Ministério Público Federal no caso vertente. 



    12 - Por derradeiro, as impugnações relativas à liberação dos bens colocados em indisponibilidade e às providências a serem adotadas na fase processual subsequente não comportam conhecimento nesta via recursal. 



    13 - Ora, declarada a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a causa, não cabe mais a ela tecer qualquer consideração acerca das questões incidentais supramencionadas que surgiram no curso da ação subjacente e cuja reapreciação caberá ao Juízo competente, nos termos do artigo 64, §4º, do Código de Processo Civil. 



    14 – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (e-doc. 23).  



    Os embargos de declaração opostos ao referido acórdão foram rejeitados (e-doc. 38).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação ao art. 108, II, da Constituição Federal, com argumento central de que a decisão recorrida, 



    “a despeito de ter reconhecido a incompetência da Justiça Federal, continuou a exercer a jurisdição, na medida em que indicou providência a ser adotada naquele feito de origem, qual seja, a necessidade de intimação do Ministério Público Estadual ‘para manifestar o seu interesse no processamento da causa, podendo, inclusive, adequar a petição inicial nos termos da nova LIA’ ressalvando suposto direito do Ministério Público de prosseguir com a ação, adequando-se à nova LIA” (fl. 9, e-doc. 51).



    Requer-se o provimento do apelo extremo para que seja reconhecida a violação do art. 108, II, da CF/88, anulando-se e/ou reformando-se o acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    Segundo consta dos autos, fora proposta ação civil pública pelo Ministério Público Federal no Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande - MS, objetivando a condenação dos réus, entre os quais se inclui a empresa ora recorrente, pela prática de atos ímprobos. Reconhecida a incompetência absoluta do juízo de origem e determinada a remessa do feito à Justiça Estadual, ficou assentado que no juízo competente “o parquet estadual será intimado, para manifestar seu interesse no processamento da causa, podendo, inclusive, adequar a petição inicial nos termos da nova LIA” (fl. 2, e-doc. 22).



    A irresignação da recorrente encontra-se restrita ao alegado excesso de jurisdição pelo juízo federal de origem, declarado incompetente, ao conceder a faculdade ao Ministério Público Estadual de adequar a petição inicial nos termos da nova Lei de Improbidade Administrativa (nº 8.429/1992). Além disso, afirma-se ter ocorrido preclusão consumativa a impedir quaisquer ajustes na peça inaugural.



    Anoto, de antemão, que as razões do apelo extremo são confusas a indicar a incidência do entendimento desta Corte no sentido da inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula nº 284/STF).



    Para além disso, consigno não haver o excesso jurisdicional nos moldes apontados pela recorrente, uma vez que não se está a tratar de ato decisório propriamente dito, no ponto de insurgência. Ainda que assim não fosse, o próprio art. 64, § 4º, do NCPC, introduzindo dinâmica distinta daquela do CPC/1973, previu que os atos decisórios praticados por juízo incompetente conservam sua validade e eficácia até posterior manifestação do juízo competente, o qual, observados o contraditório e a ampla defesa, poderá ratificá-los ou não.



    Como se não bastasse, o acolhimento da pretensão recursal indubitavelmente demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos para se entender os motivos pelos quais levaram o magistrado de origem a indicar a diligência ora questionada e se avaliar as questões alegadamente preclusas, providências que não se mostram cabíveis em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte.  



    Senão, vejamos:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ação civil pública. Dano ambiental. Construção em área de preservação permanente. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de Origem, analisando as Leis nºs 4.771/65 e 7.661/88, as Resoluções nºs 04/93 e 303/02 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que a demolição do imóvel não era desproporcional, haja vista que representava medida imprescindível para a recomposição dos danos. 2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de Origem, seria necessário analisar a referida legislação e o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1544916 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 4/6/25).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO POR DANO AO ERÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DO ATO ÍMPROBO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1528772 ED-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 5/6/25).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. DISCUSSÃO SOBRE ELEMENTO VOLITIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 37, caput, XXI, § 4º, da CF, em face dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Não há prova de dano, de dolo e de conluio fraudulento entre prefeito, servidora e a empresa que prestou os serviços de segurança. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 4. Nessa perspectiva, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1541901 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/6/25).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator       



                   Documento assinado digitalmente